Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO HOUVE SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO DE CÁLCULOS. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se vislumbra interesse recursal do recorrente quanto ao pedido de dedução de valores decorrentes ao abatimento negocial previsto na Lei no 8.088/90, porquanto a parte não sucumbiu nesse ponto.

2. Verificado que a questão referente à readequação dos cálculos com abatimento dos valores devolvidos em decorrência de anistia ou perdão já foi decidida em decisão anterior, obsta-se a rediscussão da referida matéria por força da incidência da preclusão.

3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.